Tribunal: TJMT
Processo: 0011400-04.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011400-04.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCINDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 697.661.691-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL QUE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011400-04.2020.8.11.0042

APELANTE: LUCINDO BARBOSA PEREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: PERSECUÇÃO PENAL QUE SE ORIGINOU, EXCLUSIVAMENTE, DA DELAÇÃO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADA – PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS DA BUSCA PESSOAL –INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, MONITORAMENTO OU CAMPANAS – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – APREENSÃO SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE MERCANCIA – PROVAS ILÍCITAS – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A realização da busca pessoal exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. Precedentes do STJ.

Não há qualquer referência a investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.

Mera denúncia anônima, ainda que indicando as características do agente, não é suficiente para caracterizar a justa causa necessária à adoção da revista pessoal, com nítida violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade [art. 5º, X, da CF].

Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011400-04.2020.8.11.0042

APELANTE: LUCINDO BARBOSA PEREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de LUCINDO BARBOSA PEREIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] e falsa identidade [art. 307 do CP], apenando-o com 10 [dez] anos de reclusão, 7 [sete] meses de detenção e pagamento de 1.000 [um mil] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Em preliminar, sustenta:
1)
a falta de justa causa para o ajuizamento da ação penal originada em denúncia anônima; e
2)
nulidade da apreensão da droga pela inexistência de fundada suspeita que autorizasse a busca pessoal realizada. No mérito, aduz que não há provas bastantes para caracterização do tráfico, razão pela qual almeja sua absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteia a minoração da pena fixada na primeira e segunda fases dosimétricas, com a fixação de regime mais brando.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011400-04.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS EM BUSCA PESSOAL E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

Por considerar que uma preliminar decorre da outra, ambas serão analisadas conjuntamente.

De acordo com a narrativa constante no boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, no dia 23/03/2020, por volta das 13h00,
“
a guarnição recebeu informações de que um indivíduo estaria fazendo comércio de entorpecentes na região do Morro da Luz
, centro de Cuiabá. De posse das características do suspeito (camiseta e short de cor preta, magro e cor da pele parda), deslocou até o local da denúncia, onde
deparou com um indivíduo que apresentava as características citadas na denúncia, sendo então feita a abordagem e busca pessoal
, sendo encontrado um valor trocado de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em seu bolso da bermuda. Que
através de
minuciosa busca
, foi localizado, após a retirada de um dos tênis, dentro de sua meia, 18 (dezoito) porções de substância análoga à maconha
. Diante dos fatos, a GUPM deu voz de prisão ao suspeito, sendo feita sua condução até à Central de Flagrantes, para confecção do B.O. e demais providências que o caso requer”
.

Esses fatos foram corroborados pelas declarações dos Policiais Militares WANDERSON RIBEIRO DA SILVA e IRAN SANTOS BORDON no inquérito policial.

O laudo pericial indicou que a substância apreendida em 18 [dezoito]
“trouxinhas”
totalizava 18,68g [dezoito gramas, sessenta e oito centigramas] de maconha.

Ao ser interrogado, o indivíduo preso em flagrante identificou-se como ERIVALDO BARBOSA PEREIRA e negou-se a responder as perguntas que lhe foram feitas, aduzindo que só iria se manifestar em juízo.

Em 08/05/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ERIVALDO pelo crime de tráfico de drogas.

Ao apresentar a defesa prévia, a Defensoria Pública requereu a
“correção da capa dos autos”, “para que faça constar a verdadeira identidade do assistido, haja vista que, conforme Laudo de Confronto Papiloscópico juntado ao presente arquivo digital, a pessoa que se encontra segregada por estes autos se trata de LUCINDO BARBOSA PEREIRA, ao invés de ERIVALDO BARBOSA PEREIRA”
(sic – ID. 79169470, pág. 58).

Em razão desse fato, o Ministério Público aditou a denúncia, para imputar a LUCINDO, além do crime de tráfico de drogas, o de falsa identidade [art. 307, CP].

Em juízo, LUCINDO foi interrogado e negou a propriedade da droga apreendida, bem como a mercancia de entorpecentes:

“R: Nesse dia, eu saí de casa a fim de fazer uso de droga; eu me sinto mal usando droga na casa da minha mãe, eu estava morando com ela; ela tinha sentido um cheiro, falou umas coisas, aí eu saí pra ir usar droga lá no Morro da Luz; desci para o centro, ali perto de casa, mesmo.

J: O senhor mora onde:

R: Na Lixeira, ali no fundo da Igreja de São Benedito; aí eu desci até lá e fui fazer uso da pasta-base lá no Morro da Luz; quando eu estava lá, fazendo uso dessa droga, chegou uns conhecidos, outros viciados, e falaram: ‘olha rapaz, você fica ligeiro, que a polícia tá lá embaixo, procurando você’; eu falei: ‘procurando eu? Por que?’; ‘se você não sabe, eu também não sei, eles estão procurando um tal de DUDU, e estão perguntando como que é você e tal, eu vi um pessoal lá falando, ele é assim, assim, assado, ele tá lá em cima; ainda falaram que você tá aqui em cima, usando droga’; eu falei: ‘mas eu não tenho nada, não sei o que eles estão procurando não, não mexi com ninguém’; ‘pois é, mas e aquele rolo daquela pistola de choque que você roubou de dentro do carro da polícia?’; eu falei: ‘aquela lá eu entreguei, foi entregue, eles vieram atrás de mim eu entreguei para a polícia da cavalaria, de onde foi sumida’; ‘pois é, eles estão atrás de você’; ‘eu vou ficar aqui’ e continuei lá, usando a droga; questão de minutos apareceram dois policiais lá, estavam procurando o tal de DUDU, mas até então eles não sabiam a fisionomia do DUDU; aí, como já tinham passado informação lá embaixo, que eu estaria ali em cima, fazendo uso de droga, que eu tava com uma camisa preta, uma bermuda preta, eles já chegaram me agredindo de diversas maneiras, com soco, pontapé, etc. Aí eu perguntava para eles o que estava acontecendo, o motivo daquela agressão; aí eles falaram: ‘você não sabe não? Não é você que é o DUDU?’; aí eu falei: ‘não, eu não sou o DUDU, eu sou ERIVALDO’; aí, nisso, tinha outros viciados lá, fazendo uso de droga, também; aí um dos policiais perguntou para um dos rapazes lá, ‘ele que é o DUDU, não é?’; aí um ficou quieto, ele chamou outro e falou: ‘se você estiver mentindo é nós descobrir que esse cara é o DUDU, você vai ver o que vamos fazer com você também’; aí um deles falou: ‘ele mesmo que é o DUDU’; aí eles continuaram, me agrediram novamente, me revistaram e acharam comigo um isqueiro BIC grande, uma pedra da droga que eu estava fazendo uso, da pasta-base de cocaína; acharam comigo um cigarro pela metade e essa quantia em dinheiro; nisso
um dos policiais falou: ‘vamos jogar um flagrante nele, só isso aqui não vai dar não’
; aí ele foi e pegou meu isqueiro, que tava comigo, essa pedra de droga que eu estava usando e o meu cigarro e deram para o rapaz que confirmou que eu era o DUDU; ele falou: ‘toma pra você, porque você ajudou nós, pode fumar; fuma na frente dele’; falou bem assim; aí eu falei: ‘ô cara, você vai tomar meus negócio tudo? Me dá meu isqueiro, pelo menos’; ele falou: ‘aqui não tem nada seu, a única coisa que tem seu aqui é esse dinheiro’ e
tirou do bolso uns papelotes, falou: ‘esse dinheiro e essa droga aqui, esse aqui é seu’
; eu falei: ‘pra que você tá fazendo isso?’; ele falou: ‘você não gosta de roubar o carro da polícia?’; eu disse: ‘rapaz, isso aí foi um mal-entendido, eu já entreguei essa arma de choque’; ele falou: ‘não, chegou até nossos ouvidos que você falou que outro carro da polícia que estiver ‘boiando’ você vai roubar também’; ‘eu não falei nada disso não’;
‘não quero saber, isso aqui é seu, esse dinheiro e essa droga é sua
; aquele cachimbo, aquela pedra, não é nada seu não’; ai falou para o outro policial: ‘algema ele, vamos levar ele’; ai me algemaram e me levaram até o CISC; lá eu
não fui ouvido por ninguém, não assinei nada e vim saber dessa denúncia aqui, quando chegou o papel que fiquei sabendo, mas na realidade a droga que estava comigo era uma pedra de pasta-base, essa maconha eu não tenho conhecimento
.

J: Essa pedra o senhor adquiriu onde?

R: Lá no bairro mesmo, onde eu moro.

J: Então essas dezoito porções que foram encontradas, o senhor está falando que foi a polícia que plantou?

R: Com certeza.

J: O senhor conhecia esses policiais?

R: Assim, de vista, que eles trabalham ali no centro, né, e aconteceu esse problema lá.

J: Com esses policiais, que fizeram a prisão do senhor nesse processo, o senhor tinha alguma rixa, alguma inimizade, algum problema com eles?

R: Não, o único problema é esse que eu contei pra senhora, o furto que teve, uns dias antes eu furtei uma arma de choque dentro do carro da polícia, aí deu maior rolo lá; aí o pessoal do Comando, que agora toma conta do negócio, me ameaçaram, falaram que se eu não entregasse, porque a polícia tava lá, atrapalhando eles de vender droga no centro, falaram que se eu não entregasse eles iam me pegar, a própria facção ia me pegar se eu não entregasse, porque eu estava atrapalhando o desenvolver do tráfico deles lá no centro; aí eu peguei e entreguei de volta, mesmo assim eles ficaram com raiva de mim, por conta dessa atitude errada de ter entrado dentro do carro deles e pegado essa arma.

J: Então o senhor nega que estivesse traficando?

R: Nego, com certeza, nunca fui traficante, doutora.

J: E em relação às denúncias que deram as características do senhor, de que o senhor estaria comercializando lá naquele local, como surgiram?

R: Eu tenho certeza que eles que inventaram essas denúncias;
lá no Morro da Luz é o único lugar de Cuiabá que você não vai ver um traficante de maconha, doutora; traficante que tem lá é só de pasta-base, pedra, cocaína; ali não fica viciado que usa maconha, entendeu
? Hoje em dia, eu falo, porque não tem ninguém me escutando, a não ser o agente aqui, mas hoje em dia,
para você vender uma droga na rua, você tem que ser faccionado, tem que ser da facção, e eu, por ser um viciado, já estou excluído automaticamente dessa família, uma coisa que também não faço nem questão de fazer parte; mas eu, por usar pasta-base, eu não posso ser; e outra, se alguém que não é faccionado estiver vendendo droga, automaticamente vem os seus ‘soldados’, pega essa pessoa espanca, bate e, se continuar, insistir em querer vender droga, a consequência próxima é a morte, né; isso aí todo mundo sabe disso
.

J: Então, resumindo: não é do senhor essa droga que foi apreendida, o senhor não estava vendendo. Por que o senhor não usou a droga na sua casa, o senhor saiu pra usar no Morro da Luz?

R: É porque eu sempre fiz uso de droga no Morro da Luz, não só eu, lá fica vários viciados ali, fazendo uso de droga; eu não sei que mal que é, porque tem um monte de viciado que tem casa, tem tudo, mas eles gostam de ficar ali, usando droga naquele lugar, a senhora entendeu? Não é a primeira vez, eu tenho o costume de começar a usar droga em casa e ir lá para o Morro da Luz.

MP: O senhor falou que a polícia bateu no senhor?

R: Bateu, já chegou batendo, porque na realidade eles não estavam procurando um traficante, eles estavam procurando o rapaz [interrompido pelo MP].

MP: Isso o senhor já explicou e eu já ouvi, eu estou perguntando se a polícia bateu no senhor?

R: Bateu, bateu, com pontapés, chutes, murro.

MP: Quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor falou que não sofreu violência e nem foi maltratado pela guarnição que o prendeu, consta aqui.

R: Pois é, mas tem alguma coisa assinada por mim aí? Porque eu não falei nada.

MP: Foi bom o senhor ter falado isso, porque consta aqui, no termo, que o senhor se recusou a assinar o termo.

R: Pois é, eu ia acabar de falar que eu não fui ouvido por ninguém, não dei depoimento nenhum e não assinei nada.

MP: Consta aqui, ERIVALDO BARBOSA PEREIRA, não foi o nome que o senhor deu lá?

R: Não, o nome que eu dei de ERIVALDO foi quando eles chegaram lá procurando DUDU, eu falei: ‘eu não sou DUDU, meu nome é ERIVALDO, foi a única vez’.

MP: O nome do pai do ERIVALDO não é LUCINDO e a mãe MARIA ANTÔNIA?

R: Sim.

MP: Então quem deu esses dados foi o senhor, a polícia ia saber como?

R: Porque eu falei que meu nome era ERIVALDO lá no Morro da Luz, mas eu não falei nada disso, não recusei de assinar, eu não fui nem ouvido.

MP: Isso é o que o senhor está falando. Foi feito exame de corpo de delito e não consta nenhuma lesão.

R: Mas lá no corpo de delito não foi feito exame nenhum, só tiraram a minha digital.

MP: Ah, então o senhor também não fez exame de corpo de delito? O senhor é a única pessoa que não passou pelo corpo de delito que eu conheço.

R: Doutor, eu fui preso e não tive audiência de custódia, não fui ouvido por delegado, não fui ouvido por escrivão, o que aconteceu foi isso que eu falei aí.

MP: O senhor já foi condenado por algum crime?

R: Sim, eu tenho três passagens por uso de droga.

MP: O senhor tem uma condenação por tráfico, não tem?

R: Sim, fui condenado, só que foi recorrido e eu fui absolvido como usuário, também.

MP: Não, não foi. Consta aqui que a condenação transitou em julgado no ano passado, o senhor não foi absolvido não.

R: Saiu um papel que eu fui condenado e eu ia ter direito em 2020, no final do ano; aí eu pedi pra recorrer, constou que foi desqualificado e eu fui embora ano passado.

MP: Deve ser outro processo então, porque o que tem aqui o senhor foi condenado.

R: Eu tenho outros dois também, por droga, também.

MP: Tem por arma, também?

R: Tem, por porte, outras duas passagens por droga, por furto.

MP: O senhor tem condenação por homicídio qualificado?

R: Sim, tenho também.

MP: Duas condenações por furto?

R: Não, tenho mais, é umas três por furto.

MP: Mais três ‘receptação’ também, né?

R: Isso, receptação.

MP: Satisfeito, Excelência.

Def. Público: Satisfeito.”

As testemunhas foram ouvidas em juízo após o interrogatório do réu
.

IRAN SANTOS BORDON, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou em juízo:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor se recorda dessa ocorrência?

T: A gente estava em patrulhamento atrás do Morro da Luz, quando
uma senhora falou pra gente que havia um indivíduo vendendo droga no Morro da Luz, de short e camiseta preta, de cor parda
; quando a gente recebeu essa denúncia, nós deslocamos até o Morro da Luz e encontramos ele lá;
chegando lá, fizemos a abordagem; a gente pediu pra ele retirar o tênis e a meia, e debaixo da meia que estava as porções
; aí, no ato, demos voz de prisão ao mesmo e encaminhamos ao CISC.

MP: O senhor já conhecia ele?

T: Nunca tinha visto.

MP: Ele aparentava estar sob efeito de substância entorpecente?

T:
Ele ficou muito nervoso, a única coisa que a gente percebeu foi o nervosismo dele; foi por isso que a gente pediu pra ele tirar até o tênis, quando conseguimos encontrar o entorpecente embaixo da meia
.

MP: Ele alega que vocês plantaram essa droga.

T:
A denúncia foi feita pra gente na rua atrás do Morro da Luz por uma senhora, que passou as características dele e disse que estava no Morro da Luz, comercializando entorpecente
.

MP: O senhor se recorda, no momento que foi apreendido o entorpecente, se ele declarou alguma coisa?

T: Sim, ele falou que era dele, no momento.

MP: Mas ele não admitiu que ele estava traficando?

T: Estava com ele e
a denúncia chegou pra gente que ele estava fazendo vendas no Morro da Luz
; tanto é que a gente logrou êxito em encontrar ele lá e abordamos, encontramos a droga com ele.

MP: Entendi, mas eu estou perguntando é: ele admitiu que estava vendendo entorpecentes lá, ou não?

T: Sim, ele falou que fazia venda desse entorpecente pra poder comprar da mais forte, que ele não usava esse aí.

Def.: Público: Satisfeito, Excelência.

Juíza: O senhor se recorda de algum acontecimento que este réu teria subtraído uma arma da polícia, o senhor tem conhecimento de algum fato nesse sentido?

T: Não, não senhora, igual eu disse, até então eu nunca tinha visto ele, a gente só conheceu no ato da abordagem.”

WANDERSON RIBEIRO DA SILVA, que compunha a guarnição responsável pela prisão em flagrante do apelante, declarou:

“MP: O senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim, recordo sim.

MP: Como se deu o fato? Os senhores estavam ali, naquele local, por qual motivo?

T:
A gente estava fazendo ronda e recebeu denúncia de que tinha uma pessoa lá, fazendo tráfico de drogas; a gente pegou, foi até o local e fez a abordagem
.

MP: Essa denúncia falava nome, dava características?

T: Dava características, short e camiseta pretos, essas eram as características.
Fomos até o local, fizemos a abordagem, a princípio nada foi encontrado; aí a gente pediu pra ele retirar o tênis; ele retirou e na meia apareceu o volume, onde estavam as porções de maconha, se não me engano
.

MP: Quando vocês encontraram os entorpecentes, ele falou alguma coisa?

T: Não.

MP: O senhor já conhecia o acusado?

T: Não, nunca tinha visto.

Def. Público: Sem perguntas.”

De proêmio, verifico que o Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, seguiu a regra contida no art. 57 da Lei n. 11.343/2006,
interrogando o réu antes de ouvir as testemunhas
.

Não obstante o posicionamento adotado pela magistrada sentenciante, filio-me ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC nº 127.900/AM, segundo o qual
o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais
.

A toda a evidência,
“o interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário”
[
STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020]
.

Além disso,
“não há como se imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa)”
[
STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020]
.

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório do réu deve, sempre e sempre, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa. Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e também eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

É somente nesse momento que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia (e deveria) silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in re ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independentemente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade ou permanecido silente, como ocorreu no caso em apreço.

Após assistir o registro audiovisual da audiência de instrução, não tenho dúvida alguma de que o Ministério Público Estadual se utilizou de parte do interrogatório para questionar as testemunhas inquiridas, robustecendo a prova da acusação em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Essa inversão processual seria
suficiente
para
anular a sentença e determinar nova inquirição do réu
, como esta Câmara recentemente se posicionou no julgamento da Apelação n. 0030067-72.2019.8.11.0042, de minha relatoria.

Ocorre que há uma
questão maior
suscitada em preliminar, que trata da
ausência de justa causa
para a abordagem e revista pessoal realizada pelos agentes públicos e, via de consequência, a nulidade da apreensão de drogas que embasam a denúncia.

Os Policiais Militares foram uníssonos em afirmar, tanto no inquérito policial quando em juízo, que receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria comercializando drogas no Morro da Luz e, ao avistarem LUCINDO, que estava vestido de acordo com as características repassadas pelo denunciante anônimo [IRAN chegou a mencionar que seria
“uma senhora”
, sem fornecer qualquer elemento que pudesse identificá-la], de pronto o abordaram e realizaram a revista pessoal, encontrando a droga dentro da meia, depois de fazê-lo tirar o tênis que calçava.

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, a abordagem que culminou na apreensão das 18 [dezoito] trouxinhas de maconha em poder do apelante decorreu,
exclusivamente
, de denúncia anônima, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima a busca pessoal, exigindo-se a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

In casu
, não há nos autos nenhum relato sobre atos de comércio de drogas, nem registro de investigação anterior, monitoramento ou campanas que pudessem dar cores à denúncia anônima ou que o colocassem sob suspeita da prática de crimes.

Não ignoro que a abordagem decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Entretanto, nada havia que autorizasse a atuação dos policiais, menos ainda tratá-lo como suspeito pelo fato de a denúncia anônima lhe imputar a prática da mercancia ilícita de entorpecentes.

Some-se a isso que não há informação alguma de que os policiais tivessem razões para revistá-lo, uma vez ambos os Policiais Militares afirmaram em juízo que sequer conheciam o réu, identificando-o apenas com base nas características descritas pelo denunciante anônimo.

Em outras palavras: a abordagem e a revista pessoal foram procedidas sem motivos concretos, critérios objetivos ou fundadas suspeitas.

A busca pessoal, sem autorização judicial, deve assentar-se em
fundada suspeita
de estar o agente em posse de arma ou objeto apto a comprovar a materialidade de um delito (CPP, arts. 240, §2º, e 244).

Depois,
a fundada suspeita não pode basear-se em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais
[como a simples menção de que o abordado aparentava estar nervoso], mas sim em parâmetros que indiquem a imprescindibilidade da revista, sob pena de violação de direitos e garantias fundamentais do indivíduo e, ainda, de caracterização de abuso de poder.

O STJ orienta que,
“em razão do alto grau de afetação de direitos e por ser vexatória e invasiva, a medida de busca pessoal é excepcional, devendo a autoridade policial agir com extrema cautela”
,

evitando-se
“atos abusivos, somente levando-a a cabo quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, com objetos que constituam corpo de delito, com instrumento de crimes, entre outros”
(HC 257.002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013).

Sobre o tema, a doutrina, por sua vez, elucida a diferença existente entre a
fundada suspeita
[requisito essencial] e a
mera desconfiança ou suposição
,
in verbis
:

“Fundada suspeita é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim,
quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável
, como uma denúncia feita por terceiro [...]”
[NUCCI, GUILHERME DE SOUZA, Código de Processo Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, 2016, p. 625].

Segundo entendimento do STF,
“a ‘fundada suspeita’, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos,
exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa
[...]”
[HC 81305, Relator Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002].

Logo, fazendo juízo comparativo entre os direitos fundamentais do indivíduo e o interesse público, a busca pessoal se mostra desarrazoada, porque procedida sem fundada suspeita.

Outrossim, não há como admitir a situação de flagrância, posterior à revista do acusado, quando não havia justa causa para a efetivação da medida invasiva. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS [...] ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS.
BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO [...] Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido
. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF). 3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal
” [STJ, HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021].

Com efeito,
reconheço a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial
– busca pessoal precedida unicamente de denúncia anônima e a consequente apreensão de drogas –, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia; e inexistindo outras provas, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída ao acusado, a sua
absolvição
é medida impositiva.

Ao caso, aplicáveis o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim,
o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima [...] não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes”
(STJ, HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Registro de o crime de falsa identidade somente restou caracterizado quando, em seu interrogatório na fase inquisitiva, LUCINDO apresentou-se com o nome do irmão, mas essa infração penal é decorrente da sua ilegal prisão em flagrante, razão pela qual também não há justa causa para a deflagração da ação penal por este delito, subsequente àqueloutro, eivado de vício insanável.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela busca pessoal, como de todas as que delas decorreram e, por consequência,
absolvo
LUCINDO BARBOSA PEREIRA dos crimes de tráfico de entorpecentes e falsa identidade, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA (PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise dos fundamentos do voto do d. Relator sobre a preliminar de ilegalidade das provas decorrente da busca pessoal.

Vejamos.

No dia 23.3.2020, por volta das 13h, os policiais militares Wanderson Ribeiro da Silva e Iran Santos Bordon receberam informação de uma “senhora” [não identificada] no sentido de que um homem vestindo
short
e camiseta preta, de cor parda, estaria comercializando drogas no Morro da Luz, no Município de Cuiabá/MT. Em seguida, os referidos agentes públicos deslocaram-se ao local indicado e visualizaram o apelante, o qual é pardo, usava roupas compatíveis com as indicadas pela informante [
short
e camiseta preta] e apresentou nervosismo ao perceber a aproximação da equipe policial. Na sequência, abordaram o apelante e, realizada busca pessoal, encontraram R$34,00 (trinta e quatro) reais em espécie, em notas trocadas, no bolso da sua bermuda, bem como 18 (dezoito) porções individuais de maconha no interior do seu tênis, cujo peso totalizou 18,68g (dezoito gramas e sessenta e oito centigramas) (IDs 79169470 e 88367088).

O d. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, entendeu que não haviam fundadas razões para abordagem e revista pessoal do apelante e anulou as provas decorrentes da atuação policial, absolvendo-o por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II).

Discorda-se, com a devida vênia, dessa conclusão.

Isso porque, a diligência policial impugnada [busca pessoal] decorreu de informação sobre a venda de drogas pelo apelante em um ponto conhecido pela comercialização difusa, nesta Capital [Morro da Luz], e do acentuado nervosismo com a presença da guarnição no local.

Consigne-se que o “Morro da Luz”, em Cuiabá/MT, chama a atenção pela intensa circulação de traficantes e usuários, sendo considerado um “refúgio” para a comercialização ilícita, justamente por concentrar muitos viciados e possuir locais “reservados”, como suas trilhas, onde se pode negociar, adquirir e, até mesmo, usar drogas “
sem ser percebido, nem pelos moradores da região, nem pela polícia
” (BORGES LOPES, Eliete. “No front da vida: Arte-fatos e afetos de uma comunidade em situação de rua em Cuiabá”. UFMT, 2016).

No caso, a abordagem e a busca pessoal não ocorreram aleatoriamente, mas por indicativos de mercancia de drogas [informação sobre a venda ilícita em local que apresenta alto índice de tráfico de entorpecentes] e em razão da atitude do apelante ao visualizar a equipe policial [nervosismo excessivo].

O c. STF assentou posição de que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (STF, RE 603.616/RO - Relator: Mi. Gilmar Mendes - 10.5.2016). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas apenas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC nº 622.879/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021).

Por sua vez, a e. Quinta Turma do c. STJ entendeu, recentemente, que há justa causa para a busca pessoal se o agente “
trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio e, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresenta acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem
” (AgRg no HC 684062/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT – 3.11.2021), sobretudo quando precedida de informação sobre a traficância praticada no local.

Sobre a matéria, destaca-se a seguinte lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
.” (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

Nesse quadro, a busca pessoal realizada pelos policiais militares, durante atuação investigativa e preventiva, após recebimento de informação sobre tráfico de drogas e atitude suspeita do apelante, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 1º, “h” e § 2º, e art. 244). Agiram, pois, em cumprimento ao dever legal de combate à atividade criminosa e manutenção da ordem pública.

Atente-se que, no tráfico de drogas, a atuação policial repressiva ordinariamente acontece com a participação popular, mediante repasse de informação sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas]. Isso porque, o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antonio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. “Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?”. Disponível em:
www.scielo.br
).

Com efeito, a informação anônima possui relevância ao direito penal e não pode ser ignorada, sob pena de “
inviabilizar

medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real
” (TJMT, AP NU 0008483-46.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 29.5.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Há fundadas suspeitas para se proceder à busca pessoal quando, apesar de a notitia criminis recebida pelos policiais militares em atividade de rotina possuir origem anônima, há efetiva correspondência com a situação de fato delatada, de modo que as circunstâncias fáticas evidenciadas na cena do flagrante demonstraram postura de susto dos acusados com a presença da viatura [...]. Ademais, há justificativa para a realização da diligência especialmente porque as características do local apontado como ponto de comércio ilegal de drogas pela informação anônima correspondiam àquelas verificadas na rua em que os revistados se encontravam, além de haver identidade das características dos réus com aquelas mencionadas na delação apócrifa.”
(N.U 0015713-08.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.10.2021)

“Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.”
(N.U 1002850-03.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 20.11.2021)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23 de março de 2020, por volta das 13h00min, na rua Tenente Coronel Duarte, Morro da Luz, Centro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ERIVALDO BARBOSA PEREIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ERIVALDO BARBOSA PEREIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 79169470).

A 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá aditou a denúncia para incluir o crime de falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material com o tráfico de drogas, visto que o apelante utilizou o nome de terceira pessoa [Erivaldo Barbosa Pereira] “
com o fim substrair-se à aplicação da lei penal e ludibriar a Justiça, inclusive ocultando seus antecedentes
” (ID 79169470), e a juíza da causa recebeu o aditamento (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 79169477).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nestes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 12 do processo físico), Boletim de Ocorrência n° 2020.83142 (fls. 05 do processo físico), e laudos de constatação preliminar n° 0461/2020 e definitivo n° 3.14.2020.65422-01, não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de MACONHA, a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibidas no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas F2 e E de substâncias proscritas. [...]

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Consoante se denota dos autos, o réu, quando ouvido em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que estava na casa da sua mãe fazendo uso de entorpecente, mas como ela sentiu o cheiro e lhe disse algumas coisas, se dirigiu até o Morro da Luz para continuar a usar seu entorpecente, tanto que afirma que foi apreendido em seu poder apenas um isqueiro Bic, um cigarro já usado pela metade e uma pedra de pasta base de cocaína.

Outrossim, sustenta que as 18 (dezoito) porções de substâncias análogas à maconha que constam nos autos não lhe pertencem, mas, sim, foram plantadas pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, já que dias antes tinha furtado uma arma de choque da viatura da Polícia Militar.

Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo réu, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares WANDERSON e IRAN, testemunharam que estavam realizando patrulhamento na rua de trás do Morro da Luz, ocasião em que receberam informações de uma pessoa que um rapaz pardo, trajando short e camiseta preta, estava realizando a venda de entorpecentes no Morro da Luz.

Nisso, se deslocaram para o referido local, ocasião em que se deparam com o réu, o qual estava trajando vestes com as mesmas características repassadas pela denunciante.

Ato contínuo, procedam sua abordagem e, durante sua revista, conforme narrado pelo policial IRAN, por o acusado ter apresentado nervosismo, bem como ter sido apreendido uma quantia em dinheiro em seu poder, foi determinado que o mesmo tirasse seu tênis e sua meia, sendo que quando o mesmo retirou a meia, as porções de entorpecentes estavam dentro dela.

Ainda, ao ser questionado, o militar IRAN relatou que o réu disse que ele fazia venda desses entorpecentes para comprar algo mais forte, porque ele não usava o tipo de substância proscrita que foi apreendido em seu poder.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. [...]

Ademais, ao serem periciadas, juntas pesaram o total de 18,68 g (dezoito gramas e sessenta e oito centigramas), quantidade esta que extrapola o convencional, demonstrando, assim, suas destinações comerciais, isto porque, além de estarem todas fracionadas em porções, o réu, ao ser ouvido em juízo, declarou ser usuário apenas de pasta base de cocaína, ou seja, de substância proscrita diversa daquela que foi apreendida em seu poder. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu LUCINDO BARBOSA PEREIRA [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 307, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Primeira fase: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta onze condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes, consoante folhas de antecedentes e relatório da situação processual executória que acompanham a presente.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes oito das onze condenações, sendo as proferidas nos: 01 - Autos de n. 062/2001 (Código n° 26562), que tramitou perante o r. juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, e IV do CP e art. 10, "caput", da Lei 9437/97, e trânsito em julgado em 10/02/2003; 02 – Autos de n. 1841-43.2008.811.0042 (Código n° 114607), que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 155, "caput", c/c art. 14, inc. II do CP, e transitou em julgado em 01.12.2008-MP, 05.12.2008-Defesa; 03 – Autos de n. 8319- 28.2012.811.0042 (Código n° 328404), que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 155, "caput", do CP, e transitou em julgado em 30.07.2012-MP, 30.07.2012-Defesa, 03.08.2012-Réu; 04 - Autos de n. 16165- 96.2012.811.0042 (Código n° 335295), que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 180, caput, do CP c/c art 69 do CP, e transitou em julgado para o MP em 02/07/2013, para a defesa em 05/08/2013, para o réu em 18/03/2013; 05 - Autos de n. 25365-25.2015.811.0042 (Código n° 419997), que tramitou perante o r. juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06 e art. 307 do CP, e teve a anotação do trânsito em julgado do v. acórdão em 06/04/2018; 06 - Autos de n. 851-08.2015.811.0042 (Código n° 386834), que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, C.C art. 61, I, c.c. art. 65, III, "d", ambos do CP, e transitou em julgado em 04/04/2017-MP, 10/04/2017-DEFESA e 04/04/2017-RÉU; 07 - Autos de n. 21042- 45.2013.811.0042 (Código n° 358717), que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, c/c art. 65, III, ‘d’, todos do CP, e transitou em julgado em 02/06/2017 P/ MP, 19/06/2017 P/ DEFESA, 11/07/2017 P/ O RÉU; e 08 - Autos de n. 20973-13.2013.811.0042 (Código n° 358662), que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 180, caput , c.c art. 61, I, c.c art.65, III, “d”, do CP, e transitou em julgado em 01/07/2019 P/ MP, e 11/07/2019 P/ DEFESA; sendo certo que a última condenação será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar o bis in idem. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência (específica), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo crime de tráfico, nos Autos n° 8307-43.2014.811.0042 (Código n° 368201), que tramitou perante este juízo, consoante antecedentes criminais que acompanham a presente sentença.

Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando em uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

Terceira fase: [...]

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUCINDO BARBOSA PEREIRA, no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B) DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

Primeira fase: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta onze condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes, consoante folhas de antecedentes e relatório da situação processual executória que acompanham a presente.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes oito das onze condenações. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Segunda fase:

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, já que o réu ostenta uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, nos Autos n° 8307-43.2014.811.0042 (Código n° 368201), que tramitou perante este juízo, consoante antecedentes criminais que acompanham a presente sentença.

Porém, de outro lado, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva. [...]

Em vista disso, FAÇO A COMPENSAÇÃO da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo que MANTENHO a pena em 07 (sete) meses de detenção.

Terceira fase:

Não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada. Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de LUCINDO BARBOSA PEREIRA, no patamar de 07 (sete) meses de detenção.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das duas espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu LUCINDO BARBOSA PEREIRA, em 10 (dez) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção e 1.000 (um mil) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a plurirreincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 79169499)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Preliminar nº 0461/2020 (ID 79169470), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Wanderson Ribeiro da Silva e Iran Santos Bordon, policiais militares, bem como o interrogatório de LUCINDO BARBOSA PEREIRA, apelante (IDs 79169470 e 88367088).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 18 (dezoito) porções individuais de maconha e do valor de R$34,00 (trinta e quatro reais) em notas trocadas, em poder do apelante, na região do “Morro da Luz”, nesta Capital, após recebimento de informação acerca da traficância por ele praticada no local e da constatação de seu nervosismo ao avistar a guarnição, foram relatadas coerentemente pelos policiais militares Wanderson Ribeiro da Silva e Iran Santos Bordon, na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório.

A escusa judicial do apelante, no sentido de que a droga teria sido “plantada” pelos agentes públicos, em razão de seu “passado criminoso”, apresenta-se isolada, sobretudo porque os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Wanderson Ribeiro da Silva e Iran Santos Bordon] declararam, perante a autoridade judicial, que sequer o conheciam (ID 88367088).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por outro lado, a forma de acondicionamento da maconha [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 26.11.2021).

Ademais, o apelante foi preso com dinheiro em espécie, em notas de pequeno valor, em local conhecido pelo alto índice de comercialização de entorpecentes [Morro da Luz, em Cuiabá/MT], de modo a confirmar a finalidade mercantil do entorpecente.

Note-se que a conduta do apelante [trazer consigo dezoito porções individuais de maconha] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Na região metropolitana da Capital, somente nos anos de 2018 e 2019, foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína e 6 (seis) toneladas de maconha. Segundo o delegado de Polícia Vitor Hugo Bruzolato, “o tráfico doméstico” tem sido a nova forma de atuação dos traficantes, os quais
“buscam atuar na surdina para se tornar ‘invisíveis’ aos olhos da lei”
(
“Delegado diz que esquema está mapeado; denúncias norteiam a atuação da polícia.”
Disponível em:
www.rdnews.com.br
).

Outrossim, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico e drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente para comercialização.

Registre-se, ainda, que o apelante possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (PJE N.U 0008307-43.2014.8.11.0042 - Código 368201), a reforçar seu envolvimento na venda espúria de entorpecentes.

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Sendo harmônicos os depoimentos policiais – inquisitoriais e judicial – que esclarecem a apreensão das drogas, dinheiro trocado, em local conhecido como ponto de venda de drogas, durante a madrugada e com pessoa conhecida no meio policial, impõe-se manter a condenação por tráfico de drogas.”
(AP N.U 0008478-55.2019.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 8.6.2021)

Nesse quadro, impõe-se manter a condenação do apelante pelo tráfico de drogas.

Quanto às penas-bases, o Juízo singular fixou-as em 9 (nove) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 7 (sete) meses de detenção para a falsa identidade ao depreciar os antecedentes do apelante com base em 8 (oito) condenações definitivas anteriores, sendo uma por homicídio qualificado (Código 26562), uma por tentativa de furto (Código 114607), uma por furto simples (Código 328404), duas por receptação (Códigos 335295 e 358662), uma por falsa identidade (Código 419997) e duas por porte ilegal de arma de fogo (Códigos 386834 e 358717), todas na Comarca de Cuiabá/MT.

A multiplicidade de antecedentes [oito] autoriza a exasperação das penas basilares em patamar superior à fração paradigma de 1/6 (um sexto), consoante posição do c. STJ (EARESP 1.311.636 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – 10.4.2019).

Atente-se que os acréscimos procedidos pelo juiz da causa [em quatro anos de reclusão para o tráfico e quatro meses de detenção para a falsa identidade] não se mostram desproporcionais, sobretudo porque, em recentes julgados, o c. STJ considerou razoável a exasperação da reprimenda basilar do tráfico em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e da falsa identidade em 4 (quatro) meses de detenção na hipótese de 4 (quatro) condenações definitivas - metade do número de condenações que o apelante registra - (HC 178971/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 27.9.2019; AgRg no HC 6118570/SP – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 19.3.2021).

Sobre a agravante da reincidência, verifica-se que a juíza da causa a reconheceu ao considerar uma condenação definitiva anterior do apelante por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 26.8.2019 (Código 368201), não valorada na primeira fase. Na dosimetria da falsa identidade, compensou integralmente a referida agravante com a atenuante da confissão espontânea e no apenamento do tráfico exasperou a reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal, por inexistir circunstância atenuante.

Esse acréscimo adotado na dosimetria do tráfico [um ano de reclusão] mostra-se inferior ao patamar usualmente aplicado pelo c. STJ de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o qual ensejaria a exasperação da reprimenda em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal (AgRg no HC 612769/SP – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 16.12.2020).

Sendo assim, as penas impostas na sentença se mostram proporcionais e razoáveis, razão pela qual devem ser mantidas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021